Tribunal: STF
Processo: MS 39990
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de tutela provisória incidental de urgência (eDOC 37, ID 25b3c56d), formulado pelo impetrante, Éden Márcio Lima de Almeida, nos autos deste mandado de segurança.



    Pugna pela suspensão liminar do ato coator impugnado nestes autos, por entender que seus requisitos encontram-se presentes, especialmente diante da demora no julgamento do mérito deste writ.



    Argumenta, em síntese, que não teve oportunidade de defesa técnica na reclamação disciplinar instaurada perante o CNJ e que a decisão impugnada não possui fundamentação adequada, pois o procedimento administrativo disciplinar que originou a Portaria CGJ nº 304/2024-GSEC apresenta nulidades evidentes, como a ausência de contraditório e ampla defesa, em ofensa aos arts. 2º e 5º da Lei nº 9.784/99.



    Acrescenta que o processo foi incluído em pauta com previsão de julgamento apenas para fevereiro de 2025, configurando manifesta violação aos princípios da celeridade processual e à razoável duração do processo.



    Por fim, afirma que a manutenção da decisão impugnada representa risco iminente de danos irreparáveis, como a restrição indevida de suas atividades profissionais e a degradação de sua imagem perante a sociedade e o meio profissional, a despeito de ter havido a desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal.



    Requer, ao final, a suspensão imediata dos efeitos da decisão proferida nos autos da Reclamação Disciplinar nº 00001347-29.2022.2.00.0000 até a data de julgamento deste mandado de segurança, bem como a revogação da Portaria CGJ nº 304/2024-GSEC.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito do presente mandado de segurança foi objeto de apreciação, em 5.12.2024, oportunidade em que proferi decisão denegando a segurança.



    Interposto agravo regimental pelo impetrante, sobreveio a inclusão do processo em pauta com julgamento previsto para iniciar-se na sessão virtual de 7.2.2025, a primeira do calendário anual de julgamentos do ano de 2025.



    Pois bem.



    É cediço que a realização de julgamentos colegiados no âmbito desta Corte se submete ao calendário previamente estabelecido pelo Tribunal, sendo atribuição do Relator pedir dia para julgamento nos feitos nos quais estiver habilitado a proferir voto (art. 21, inciso X, do RISTF).



    No caso, como visto, já foi proferida decisão denegando a segurança (eDOC 32, ID2b3ea11b), de modo que remanesce pendente apenas a apreciação do recurso passível de apreciação pelo órgão colegiado.



    De toda sorte, não se constata a presença de fumus boni iurus, na hipótese, pois não se verifica qualquer teratologia passível de correção pela vida mandamental na decisão impugnada, no tocante ao reconhecimento da gravidade das condutas imputadas ao ora impetrante e à inexistência de trânsito em julgado de decisão absolutória na esfera criminal. 



    Também não se verifica ilegalidade ou abuso de poder no ato do CNJ que reconheceu a impossibilidade de decisão tomada nos autos do PAD n.º 0000972-72.2021.2.00.0805 vir a surtir efeito sobre decisão de afastamento do impetrante exarada nos autos do PAD n.º 0000616- 77.2021.2.00.0805, cujos fatos investigados são absolutamente diversos e objeto de apuração nos âmbitos administrativo e penal. 



    Com efeito, a decisão impugnada privilegiou o interesse público, preservou a credibilidade do Poder Judiciário e favoreceu o correto funcionamento do controle interno dos órgãos públicos em questão, tendo atuado dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal e pelas normas de regência do Conselho Nacional de Justiça.



    Nesses termos, ausente o direito líquido e certo do impetrante à cassação do ato impugnado, resta afastado o fumus boni iuris, no caso, sendo inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente